Tribunal: TJMT
Processo: 8011285-95.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCUS ETELVINO PEREIRA - CPF: 059.563.516-40 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), QUANTA - PREVIDENCIA UNICRED - CNPJ: 07.200.006/0001-51 (RECORRIDO), FILIPE GRESSLER CHAVES - CPF: 991.644.930-91 (ADVOGADO), EDNA MAZON - CPF: 055.408.099-04 (ADVOGADO), COOP. DE ECON. E CREDITO MUTUO DOS PROFIS. DA SAUDE DAS REGIOES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SP LTDA-SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - CNPJ: 00.259.231/0001-14 (RECORRIDO), GUILHERME PEREIRA DE CORDIS DE FIGUEIREDO - CPF: 159.874.908-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020